Tribunal: TJMT
Processo: 0002965-45.2003.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002965-45.2003.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA RUBAO IMP E EXP LTDA - ME - CNPJ: 24.741.050/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
– I
MPOSSIBILIDADE
-
APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 STJ
– TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PENDENTE DE JULGAMENTO JUNTO AO STF EM QUE NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS, NA FORMA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC (REXT. Nº 1.140.005 TEMA Nº 1002)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

2. A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3. Enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ Tema nº 1002/STF, aplica-se a Súmula nº 421 do STJ, pois não houve a determinação de suspensão dos feitos, na forma do art. 1.035, § 5º, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Janaina Rebucci Dezanetti,
que nos autos da Execução Fiscal nº 2965- 45.2003.811.0007, Código nº 25941, interposto em desfavor de

AGROPECUÁRIA RUBÃO
IMP E EXP LTDA – ME,
julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Estado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende que por força da EC 80/2014 foram conferidos a Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível, portanto, a percepção de honorários

sucumbenciais, levando em conta ainda a regra expressa de que referida instituição prestará sua função precípua de forma integral e gratuita.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões ofertados no id. 4369133.

Sem necessidade de manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Estado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

ajuizou execução fiscal em desfavor de
AGROPECUÁRIA RUBÃO
IMP E EXP LTDA – ME,

visando o recebimento do crédito tributário

Em análise do feito, o juízo
a quo
proferiu a seguinte sentença, conforme dispositivo citado:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC. Isenta a parte exequente/excepta do pagamento das custas processuais, pelo que a condeno ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio é Defensoria Pública deste Estado, fixados em 10% (de por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Inconformado, o apelante recorre desta decisão visando a reforma parcialmente da sentença, sob o argumento de que por força da EC 80/2014 foram conferidos a Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível, portanto, a percepção de honorários

sucumbenciais, levando em conta ainda a regra expressa de que referida instituição prestará sua função precípua de forma integral e gratuita.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, e guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudências

em situações similares:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

A vedação também está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ressalto por fim que não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ em sede de Repercussão Geral Tema nº 1002 do STF,
aplica-se a Súmula nº 421 do STJ, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021